Tribunal: TJSP
Processo: 2125642-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
PENHORA "ON LINE" – Bloqueio de valores em conta corrente – Pretensa liberação, ao argumento de que atingiram verbas salariais e, portanto, impenhoráveis – Impossibilidade - Ônus da prova quanto à alegada impenhorabilidade que cabe aos Executados, ora Agravantes – Ausência de comprovação de que as constrições tenham atingido apenas depósitos relativos a salários e benefício previdenciário –

Ementa:
PENHORA "ON LINE" – Bloqueio de valores em conta corrente – Pretensa liberação, ao argumento de que atingiram verbas salariais e, portanto, impenhoráveis – Impossibilidade - Ônus da prova quanto à alegada impenhorabilidade que cabe aos Executados, ora Agravantes – Ausência de comprovação de que as constrições tenham atingido apenas depósitos relativos a salários e benefício previdenciário – Inexistente também comprovação de que as quantias bloqueadas seriam essenciais à subsistência dos Agravantes e de suas famílias – Extratos apresentados de forma incompleta e com supressão de informações – Conduta incompatível com a boa-fé processual, tão prezada em nosso ordenamento processual civil – Decisão mantida - Recurso não provido.